Tribunal: STF
Processo: ARE 1364388
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 19, p. 2): 



    “Execução fiscal. Multa Administrativa. A exceção de pré-executividade oposta foi rejeitada. A irresignação do agravante comporta acolhida. A alegação de ilegitimidade passiva procede, na medida em que, por tratar-se de multa decorrente de infração por ausência de passeio no imóvel indicado na inicial, a dívida é de responsabilidade do infrator. No presente caso, o agravante comprovou que já tinha transferido a posse do bem quando da aplicação da penalidade. A multa sancionatória em comento não tem natureza propter rem, razão pela qual a ilegitimidade passiva do agravante deve ser reconhecida. Precedentes desta Câmara. De rigor, portanto, a extinção da execução fiscal. Dá-se provimento ao recurso.” 



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 25, p. 1)



    No extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 30, I, da Constituição Federal.” (eDOC 34, p. 5) 



    Nas razões recursais, aduz-se, que “A sujeição passiva foi estabelecida pela lei municipal (Lei Municipal 15.442/2011), a qual estabelece, reitere-se, a solidariedade entre o proprietário do imóvel e o possuidor”. (eDOC 34, p. 5)



    Sustenta-se, que “O acórdão, ao excluir a responsabilidade do proprietário prevista pela lei municipal, violou o artigo 30, I, da Constituição Federal.” (eDOC 34, p. 5) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, e por entender que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior.” (eDOC 39, p. 2).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo, quando do julgamento do agravo de instrumento, assentou o seguinte (eDOC 19, pp. 3-5):



    “(...)



    O objeto da presente execução fiscal refere-se à multa por infração à legislação de muro, passeio e limpeza, aplicada em 2016, no valor de R$ 16.812,40 (dezesseis mil, oitocentos e doze reais e quarenta centavos) e a controvérsia cinge-se à legitimidade do executado para figurar no polo passivo.



    Conforme narrado e documentado, o imóvel sito na rua Lopes Medeiros, 5, Lote 4 B/5, quadra 80, inscrito no cadastro de contribuintes sob nº 145.164.0081-1, foi autuado em 2016 por infração ao artigo 7º, §2º da Lei Municipal nº 15.442/11, ou seja, passeio inexistente ou em mau estado de conservação e manutenção. Cabe consignar que a multa em comento não é propter rem, mas sim de natureza tipicamente pessoal, ou seja, não decorre da propriedade do imóvel e deve recair sobre aquele que pratica a infração. No caso em comento, é inconteste que o agravante já não detinha mais a posse do bem, conforme verifica-se do contrato de compra e venda firmado com Maria da Conceição de Jesus Ferreira, em 1986 (fls. 27/30 dos autos principais). Assim, as infrações que decorrem do uso de áreas, sua limpeza, conservação e delimitação, devem ser atribuídas ao responsável pelos atos impositivos das multas. Destaca-se o voto da lavra do Desembargador Wanderley José Federighi que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2184117-68.2018.26.0000, deixou anotado que tratando-se de débito administrativo, e não tributário, a multa por infração pode ser imputada àquele que transgrediu as normas legais, razão pela qual não poderia ser a agravante responsabilizada por tal débito, pois como já salientado no corpo deste acordão, a mesma já havia vendido o terreno antes da autuação, mas foi notificada, porque seu nome ainda constava no cadastro imobiliário municipal, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 1245 do Código Civil, que diz respeito à transferência da propriedade entre vivos somente mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Logo, uma vez que o executado não detinha mais aposse sobre o imóvel, não há como imputar-lhe a responsabilidade pelo pagamento da multa. (...).”



    De plano, verifica-se que a apreciação do pleito recursal demanda a análise da legislação local aplicável ao caso concreto (Lei Municipal nº 15.442/11), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Solicitação de cancelamento de documento após o decurso do prazo regulamentar. Multa de um por cento do valor da prestação nele constante. Lei Estadual nº 6.374/89. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1210269 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 22.10.19)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DECRETO ESTADUAL EDITADO COM BASE EM LEI ESTADUAL E CONVÊNIO CONFAZ. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE VALIDADE DO DECRETO. VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL CARÁTER ULTRA LEGEM DO ATO NORMATIVO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem decidiu pela legalidade de decreto estadual que tem como fundamentos a Lei estadual nº 6.374/89 e o Convênio Confaz nº 33/93. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. A controvérsia sobre o eventual caráter ultra legem de um decreto do Poder Executivo possui índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1235147 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente